Tribunal: TJES
Processo: 5002734-15.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002734-15.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. e outros
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002734-15.2022.8.08.0050

RECTES.: BANCO ITAUCARD S.A. E MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA.

RECDO.: CATARINA APARECIDA DE SOUZA WILL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CARTÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A autora relata, em síntese, que é titular do cartão de crédito, bandeira MASTERCARD, de final nº 4272, com limite total de R$ 12.600,00, todavia, ao tentar realizar a compra de piso e outros materiais de construção para a obra do seu salão, cujo valor total ficou em R$ 6.867,79, foi surpreendida com a indicação de “compra não autorizada”, mesmo estando em dia com as obrigações junto à operadora de crédito. Entrou em contato junto à administradora do cartão, oportunidade em que foi informada do cancelamento de seu cartão de crédito, tendo sido enviado outro plástico ao seu endereço, o qual não recebeu. Aduz que não recebeu qualquer comunicação de alteração na política do seu cartão de crédito, e também não recebeu o novo cartão, motivo pelo qual vem a juízo requerer a condenação da ré à emissão e entrega de novo cartão de crédito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID 5252274, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

A ré MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA. apresentou Recurso Inominado (ID. 5252267), pugnando pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, sustentando a sua ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade. No mérito, aduz a inexistência de dano moral e, alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Ao ID. 5252263, o réu BANCO ITAUCARD S.A apresentou recurso inominado pugnando pela total improcedência dos pedidos autorais, eis que a transação questionada não foi concluída em razão da digitação incorreta da senha, não havendo dever de indenizar.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 5252259) dispôs que: “
Ante o exposto,
julgo procedente
o pedido autoral, em parte, para confirmar a decisão de ID 17908896 e condenar as requeridas, solidariamente, a pagarem à demandante indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária e juros moratórios a partir desta data. (art. 55, da Lei nº 9.099/95)
”.

Voto

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva trazida pela ré Mastercard, haja vista que apesar de alegar se tratar apenas de “bandeira”, não sendo responsável pela administração e transação financeira, por certo integra a cadeia de consumo por ser parceira da instituição financeira requerida, posto que fornece (o verbo diz tudo, nestes casos) sua tecnologia e licencia o uso de sua marca.

Pois bem, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do magistrado singular que conclui que houve falha na prestação de serviços do Requerido, eis que restou provado nos autos que o recorrido teve seu cartão de crédito cancelado de forma indevida no momento de compra em estabelecimento comercial, sem qualquer prova de que tenham informado a consumidora do cancelamento ou da diminuição do referido limite, fato este que resultou em constrangimento à autora.

Saliento que, a espelho do que indicou a sentença recorrida, há registro de utilização do cartão pela autora em 17/08/2022, transação que consta na fatura do mês de setembro de 2022 (ID. 5252185), sem que haja qualquer indicação na referida fatura quanto à necessidade de substituição do plástico pela autora, ou mesmo do envio de novo cartão pela empresa.

Outrossim, em que pese a alegação da recorrente BANCO ITAUCARD S.A. de que a transação não foi autorizada pois a autora inseriu senha incorreta na maquineta, erro que ficou registro no sistema, e que houve comunicação prévia à consumidora acerca da redução do limite de seu cartão de crédito na fatura de agosto de 2022, observo que a recorrente não juntou aos autos qualquer documento capaz de comprovar o alegado. Não há indicação, em nenhuma das provas apresentadas, da negativa de transação em 06/09/2022, e mesmo o relatório de utilização do cartão de crédito ao ID XXXX, apresentado como comprovante da situação, só engloba o período de 09/09/2021 a 17/08/2022, deixando de lado a data em que rejeitada a compra, qual seja, 06/09/2022.

Por fim, a espelho do que indicou a sentença recorrida, a autora comprovou que possuía limite mais que suficiente para a realização da compra pretendida, no valor de R$ 6.867,79. Isto porque, na fatura com vencimento em 01/09/2022 (ID 5252185), consta como limite total de crédito o valor de R$ 12.600,00, dos quais a recorrida havia utilizado somente R$ 3.832,49.

A partir das provas apresentadas, concluo no mesmo sentido da r. sentença guerreada, destacando que houve falha no serviço prestado pelo Recorrente haja vista que sequer entrou em contato com o cliente antes de proceder ao cancelamento do cartão, bem como deixou de encaminhar novo plástico ao consumidor, impedindo a sua utilização, conduta que não se coaduna com o sistema de proteção ao consumidor. Por este motivo, resta configurado o dever de indenizar.

A responsabilidade do fornecedor só deve ser afastada se verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro - nenhuma delas presente no caso em análise.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Desta feita, é fácil concluir que o réu não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos pelas rés e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento, cada uma, de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)